Tribunal: TJES
Processo: 5000921-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000921-70.2022.8.08.0011

APTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APD
A
:
LUCIENE MARA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA EM VIA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE CALÇADA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que o condenou a indenizar a autora por danos materiais e morais decorrentes de queda em via pública, causada por rachadura na calçada, a caminho do trabalho. A autora sofreu lesões ortopédicas graves, resultando em incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar o caso; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Município pela omissão na manutenção da via pública, incluindo o nexo de causalidade e a configuração dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual é competente, pois o caso não envolve relação de trabalho direta, mas sim responsabilidade civil por omissão na conservação da via pública. Não há provas de vínculo empregatício entre a autora e o Município.
Preliminar de incompetência rejeitada
.

A responsabilidade civil do Município, no caso de ato omissivo, é subjetiva e exige comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), além do nexo de causalidade entre a omissão e o dano. A jurisprudência do STF reconhece a necessidade de demonstrar falha na prestação do serviço.

A omissão do Município em manter a calçada transitável ficou evidenciada pela ausência de provas contrárias quanto ao estado da via, confirmando-se o nexo causal entre a rachadura no passeio e as lesões sofridas pela autora.

O pensionamento mensal vitalício, fixado em um salário-mínimo, é adequado diante da redução permanente da capacidade laboral da autora, conforme entendimento consolidado do STJ.

A indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 é proporcional à gravidade das lesões e às suas consequências, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Os honorários advocatícios devem ser calculados com base nas prestações vencidas, acrescidas de 12 prestações vincendas, conforme precedentes do STJ, justificando a reforma parcial da sentença quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Justiça Estadual é competente para julgar ação de indenização por danos causados pela má conservação de via pública, não configurando acidente de trabalho ante a ausência de vínculo empregatício direto com o ente público.

A responsabilidade civil do Município por ato omissivo exige a comprovação de falha no serviço público, o nexo de causalidade e os danos sofridos pela vítima.

A fixação de pensionamento mensal vitalício pode ocorrer mesmo na ausência de comprovação de atividade laboral remunerada no momento do acidente, com base no salário-mínimo.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade das lesões e suas repercussões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, VI; CC, art. 950; CPC, arts. 85, § 9º, e 292, § 2º; Lei nº 8.213/91, art. 21, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 04.11.2003; STJ, AgInt no REsp 1.641.571/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp 1388266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000921-70.2022.8.08.0011

APTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APD
A
:
LUCIENE MARA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que condenou o Município recorrente a indenizar a autora por suposta queda em via pública com rachadura, enquanto a mesma se dirigia ao trabalho, o que lhe acarretou lesões ortopédicas incapacitantes.

1.
PRELIMINAR DE IN
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A controvérsia inicial levantada pelo apelante diz respeito à competência jurisdicional, argumentando tratar-se de acidente de trabalho, uma vez que o evento ocorreu no trajeto da autora para seu local de trabalho.

Pois bem
.

De fato, o art. 21, IV, da Lei n.º 8.213/91 e a Súmula 392 do TST estabelecem que acidentes de trajeto (
in itinere
) são equiparados a acidentes de trabalho, atribuindo competência à Justiça do Trabalho para julgar casos que envolvam relações laborais, na forma do artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal.

Contudo, no caso dos autos, em que pese a autora alegue que sua queda tenha ocorrido enquanto se dirigia ao trabalho, não há provas nos autos de que a mesma mantinha vínculo empregatício com o recorrente, nem na condição de terceirizada.

A
discussão não envolve diretamente a relação de trabalho ou verbas trabalhistas, mas sim a responsabilidade civil do Município pela suposta má conservação de via pública, que teria ocasionado a queda da apelada.

Logo
, reafirmo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação de indenização por danos morais e materiais, uma vez que a discussão central reside na alegação de omissão do ente público na manutenção das vias públicas.

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

2. MÉRITO.

2.1
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.

No mérito, o apelante contesta a condenação imposta pelo
J
uízo de
P
rimeiro
G
rau, alegando a inexistência de nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva do Município. Afirma que não há provas suficientes de que o estado da calçada foi a causa direta da queda, considerando que as testemunhas não presenciaram o momento do acidente e que não foram apresentadas fotografias do local.

P
ois bem
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público ou das de direito privado prestadoras de serviço público será subjetiva quando se tratar de conduta omissiva ou comissiva ilícita que causar dano ao particular, pois decorre da não observância a um dever legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. A falta do serviço – faute du service dos franceses – não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro." (RE 369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004).

No mesmo sentido: RE 602.223-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 9-2-2010, Segunda Turma, DJE de 12-3-2010; RE 409.203, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-3-2006, Segunda Turma, DJ de 20-4-2007; RE 395.942-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 16-12-2008, Segunda Turma, DJE de 27-2-2009.

Tratando-se de conduta omissiva, será imprescindível a comprovação de falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Nesse sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.

Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível. (Curso de direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

No mesmo sentido é a lição de Carvalho Filho:

Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal, se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. (Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas. 2014. p. 571)

Há que se verificar, assim, se o ato impugnado se deu em contrariedade a um dever legal e se dele decorreu dano ao administrado, por culpa da Administração Pública, além da existência de algum fator excludente da causalidade.

Um dos requisitos da responsabilidade civil é o nexo de causalidade entre os fatos e dano, deixando de existir responsabilidade quando a administração não deu causa ao dano ou quando este estiver aliado a outras circunstâncias, ou de culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, a apelada aos 18/09/2019, enquanto se dirigia ao trabalho pela calçada, sofreu uma queda em decorrência de rachadura no passeio, sendo encaminhada ao Hospital.

Como consequência da queda surgiram
várias patologias, tais como

lesão multiligameart.e + art poplitea + lesão nervo fibular
, apresentando os seguintes laudos e exames médicos: Folha de entrada na UTI, receituários e histórico clínico, datados de 19, 20 e 21 de setembro de 2019 (
anexos a inicial
), atestando, dentre outras coisas, a condição de obesidade mórbida, bem como da passagem da autora pelo centro cirúrgico para correções de diversas lesões ortopédicas; além de diversos exames, requisições de exames e receituários médicos.

Salienta-se que
o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a inexistência de desnível ou buracos/rachaduras na calçada, nem que a recorrida
não sofreu a queda no local alegado.

Logo, não restam dúvidas acerca dos danos ocasionados pela omissão do recorrente em manter a calçada/passarela transitável.

2.2 DO PENSIONAMENTO

Na r. sentença o d. Juízo arbitrou pensionamento mensal vitalício na ordem de 1 (um) salário-mínimo.

Entendo que o
quantum
fixado condiz com o
entendimento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de comprovação do exercício de atividade laboral não implica inexistência do direito de perceber pensão mensal, a título de danos materiais, mas tão somente limita o seu valor ao salário-mínimo vigente ao tempo da sentença.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, PARA MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA E RECONHECER O DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. (...). 2.
A vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.641.571/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020.)

A propósito, o ar
tigo
950,
caput
, do Código Civil estabelece que:
"
s
e da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho,
a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá
pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”
.

Assim, diante da comprovada
redução da capacidade laboral
da vítima, atestada no laudo pericial, impõe-se
a manutenção da condenação ao pagamento de
pensão mensal, devidamente arbitrada na base em 1 (um) salário-mínimo, considerando a sequela irreversível, mesmo diante da ausência comprovação de exercício de atividade remunerada pela
recorrida
.
Vejamos
:

A
GRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. 1. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. SÚMULA N. 83/STJ. 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. 7. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
3.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerad
a"
(AgInt no REsp n. 1.387.544/AL, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 19/5/2017). [...] 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.764.771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019.)

Por fim, embora
o recebimento de benefício previdenciário, aposentadoria
por invalidez
, não se confunde com a pensão por ato ilícito de natureza civil (art. 950 do Código Civil), havendo a possibilidade de cumulação entre esses benefícios, conforme remansosa jurisprudência. Cito: (STJ - AgRg no REsp: 1388266 SC 2013/0167614-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016); (STJ - AgInt no REsp: 1524020 SC 2015/0071875-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

Logo, é o caso de manter a sentença quanto ao pensionamento mensal arbitrado.

2.3 DOS DANOS MORAIS

Em evolução, n
o âmbito dos
danos morais
,
considerando a gravidade do acidente, as lesões sofridas, é cabível a indenização arbitrada.

Ademais, o montante de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais)
a título de indenização por danos morais
encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
mantendo as atualizações da sentença (incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça).

Vejamos

P
ROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO E COMPROMETIMENTO CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO CIVIL. LIMITES DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO DO ACIDENTADO. I - (...). II - A pretensão merece acolhida. De fato, não se trata de revolvimento probatório, uma vez que a instância ordinária foi categórica ao afirmar a existência de limitação, in verbis (fls. 441, 556 e 586, g.n.): "Por fim, quanto ao pedido de pensão vitalícia, melhor sorte não assiste ao autor. Tal pedido funda-se na suposta redução da capacidade laboral do autor em função do acidente, o que restou rechaçado pelo perito, que classificou a sequela como leve, alcançando o valor de 10% pela tabela da Susep. [...] Não bastasse, ao final do processo de recuperação,
f
icou constatada a existência de sequela consistente no encurtamento de 4 cm da perna esquerda. [...]
Com efeito, apesar de esta eg. Turma Julgadora ter reconhecido a existência de dano físico
permanente, caracterizado pelo encurtamento de 4 cm na perna esquerda do autor, tal fato foi considerado suficiente para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização pro danos morais, no valor de R$ 35.000,00,
entendendo, por outro lado, não servir de lastro para o pensionamento mensal vitalício, uma vez que a lesão discutida não impede o autor de exercer diversas atividades profissionais." III - Nesse sentido, não há discussão ou dúvidas relacionadas ao dano e comprometimento sofridos. IV - O STJ entende que é cabível o pensionamento, nos limites da redução da capacidade de trabalho do acidentado. Nesse sentido: REsp n. 1.514.775/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 10/11/2016; Agint nos EDcl no AREsp n. 239.129/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017 e REsp n. 1.344.962/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168460 DF 2017/0232241-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2019)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E ESTÉTICO. ALTERAÇÃO DOS VALORES. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ I - Na origem, trata-se de ação ordinária de responsabilização em decorrência de acidente de trânsito decorrente de colisão com veículo da polícia militar. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a sentença foi alterada tão somente para alterar o valor dos honorários advocatícios fixados. Esta Corte, em decisão da Presidência, não conheceu do recurso especial. II - (...). É o que se confere do seguinte excerto do acórdão: "Na espécie, o abalo sofrido pela autora em razão da fratura do fêmur e tratamento prolongado, é evidente. Ademais, a autora ficou com cicatrizes,
encurtamento da perna e um membro mais fino que o outro.
Por outro lado, deve-se levar em conta a sua condição, bem como a condição econômica do servidor causador do dano, contra o qual poderá voltar-se a Administração, em ação regressiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal).
Com base nesses elementos, o valor fixado na sentença de R$ 30.000,00 a este título, revela-se adequado e proporcional para compensar o dano moral suportado, sem importar em enriquecimento ilícito e tampouco onerar excessiva e desproporcionalmente o causador do dano
[...] Sendo esse sofrimento (dano) moral causado por ato ilícito do preposto do ente público, há necessidade de que a indenização possua valor compatível com a extensão da diminuição do amor-próprio sofrida pela autora, a ser apurado segundo a gravidade do dano sofrido pela vítima e sua repercussão social, a capacidade financeira da demandante, o princípio da razoabilidade e a necessidade de preservar-se o caráter pedagógico-punitivo da medida, além da vedação ao enriquecimento sem causa. Veja que, para os membros inferiores, a perícia reconheceu assimetria permanente (encurtamento da perna), três cicatrizes, além de redução da capacidade e tônus muscular (hipotrofia). E para os membros superiores, restaram, no mínimo, seis cicatrizes diferentes. Apontou também que não consegue ficar em pé, por longo tempo, correr e nem realizar caminhas mais extensas. Portanto, sopesando, a autora faz jus ao pagamento de R$ 2.500,00 a este título, vez que terá, para sempre, que conviver com as cicatrizes e com uma perna menor e mais fina do que a outra."IV - Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual"a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1714973 PR 2020/0142032-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2020)

Por fim, a manutenção da r. sentença quanto a indenização por danos morais fixada em
R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais),
é medida que se impõe.

2.
4 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim,
quanto aos honorários sucumbenciais
,
o d. Juízo arbitrou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Entretanto, é necessário observar que a condenação é de pagamento de pensionamento mensal, de forma vitalícia, sendo impossível mensurar o proveito econômico, aplicável, portanto, necessária a reforma da sentença neste ponto para determinar a incidência dos honorários sobre a soma das parcelas vencidas, acrescidas da soma de 12 (doze) prestações vincendas a partir do ajuizamento da ação.

Neste sentido é o que dispõe o artigo 292, §2º c/c artigo

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Ressalta-se, nesse ponto, que essa é justamente a orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, como se pode extrair dos seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE AÉREO. MORTE DE FILHA. VALOR DA PENSÃO. REDUÇÃO A PARTIR DA DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 25 ANOS. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCELAS VENCIDAS E UM ANO DAS VINCENDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO QUE NÃO SE COADUNA COM O EXPLÍCITO CARÁTER PREQUESTIONADOR DO RECURSO. MULTA AFASTADA. SÚMULA 98/STJ. APLICAÇÃO. (...) - Os honorários de sucumbência, quando há necessidade de pensionamento, devem ser fixados em percentual sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas. Precedentes.- Merece reforma o acórdão que, ao julgar embargos de declaração, impõe multa com amparo no art. 538 do CPC, se o recurso foi interposto com expressa finalidade de prequestionar. Inteligência da Súmula 98/STJ. Recursos especiais parcialmente providos." (REsp nº 1.137.708/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe de 6/11/200
9

CIVIL. INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. CULPA DA VÍTIMA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7-STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (TRANSPORTE COLETIVO). CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PERTINÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. (...) 3 - A base de cálculo dos honorários advocatícios, no caso de responsabilidade objetiva (preposto), conforme decidido pela Corte Especial, compreende as prestações vencidas, mais doze vincendas, sem inclusão do montante de capital constituído. 4 - Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios." (REsp nº 352.919/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA julgado em 26/10/2004, DJ de 22/11/2004 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES. 1. Vencida a Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base na regra inscrita no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. O percentual da verba honorária, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de mais 1 (um) ano das prestações vincendas. Inaplicabilidade do disposto no art. 20, § 5º, do CPC.3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag nº 285.960/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/6/2004, DJ de 16/8/2004 - grifou-se)

D
esse modo, em se tratando de matéria de ordem pública, necessária a reforma da sentença
quanto aos
honorários sucumbenciais,
adequando-a ao entendimento consolidado, razão pela pela qual
fixo honorários sucumbenciais
à razão de 1
2
% sobre o valor da
condenação, já considerando os honorários recursais,
considerando-se as parcelas vencidas acrescidas de 12 (doze) parcelas vincendas após o ajuizamento da ação
.

CONCLUSÃO

Assim, visto a

comprovação nos autos da responsabilidade do apelante pelo acidente
que resultou na incapacidade total e definitiva da apelada
,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
para o julgamento da demanda;

e
no mérito
,
mantenho a r. sentença que
o condenou no pagamento de pensão mensal,
vitalícia,
equivalente a
1
salário-mínimo,
além de indenização por danos morais na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o
exposto,
conheço
do recurso

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
já quanto os honorários
de ofício
reformo a sentença para fixar o percentual de
1
2
% sobre o valor da
condenação, já considerando os honorários recursais,
considerando-se as parcelas vencidas acrescidas de 12 (doze) parcelas vincendas após o ajuizamento da ação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.